Tribunal: TJSP
Processo: 1005680-56.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO IMPROVIDA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Recurso de um dos réus. A controvérsia cinge-se a analisar a responsabilidade da corré TIM S/A e a sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial. Autora

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO IMPROVIDA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Recurso de um dos réus. A controvérsia cinge-se a analisar a responsabilidade da corré TIM S/A e a sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial. Autora que teve seu nome e imagem utilizados para a criação de perfil falso por terceiros na plataforma whatsapp, na tentativa de aplicarem golpes. Responsabilidade da operadora de telefonia que permitiu a ativação as linhas sem prévia verificação de idoneidade do terceiro. Identificação sequer foi apresentada aos autos, o que demonstra a clara ausência de filtro e controle da ré. Fraudadores que, sem a ativação das linhas telefônicas, não teriam obtido êxito em criar contas junto aos whatsapp. Ou seja, se a ré tivesse adotado o mínimo de cautela, a fraude não teria se concretizado. Existência de fortuito interno. Defeito do serviço, na forma do artigo 14 do CDC. A condenação ao pagamento de custas e honorários decorreu da própria necessidade de a autora ajuizar a ação para ter as contas fraudulentas suspensas. Bloqueio que apenas foi efetuado após o deferimento da tutela de urgência, o que demonstrava a necessidade da prestação jurisdicional e a incidência do princípio da causalidade. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.